Tribunal: TCU
Processo: 001.961/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7873/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Sr. Carla Leuckert Klein contra os termos do Acórdão 3556/2020-TCU-Segunda Câmara . considerando que o recorrente já interpôs anteriormente pedido de reexame contra a decisão recorrida, apreciado pelo Acórdão 3556/2020-TCU-Segunda Câmara ; considerando que, com fundamento no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, a interposição de recurso, ainda que venha a não ser conhecido, gera preclusão consumativa; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do recurso em comento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Carla Leuckert Klein, em razão da ocorrência de preclusão consumativa, nos termos dos artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, dando-se ciência desta deliberação aos interessados, nos termos dos pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 001.961/2020-9 (PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Carla Leuckert Klein (XXX.639.980-XX) 1.2. Interessado: Carla Leuckert Klein (XXX.639.980-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Felipe Néri Dresch da Silveira (33.779/OAB-RS) e outros, representando Carla Leuckert Klein. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.